Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO APÓS TER SURGIDO DIVERGÊNCIA NA COMPENSAÇÃO DOS VALORES PARCIAIS DA DÍVIDA PAGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a Súmula 519 do STJ, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
2. Não há se falar em honorários advocatícios se o reconhecimento do excesso não decorreu de impugnação ao cumprimento de sentença, meio de defesa de que dispõe a parte devedora, mas por divergência do saldo devedor após o pagamento parcial do crédito exequendo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.